Tribunal: TJSP
Processo: 2052206-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade da prévia liquidação do julgado – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – Matéria em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que o Relator pode julgar monocraticamente o recurso – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Pré-questionamento – Recurso improvido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2052206-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Piedade

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecessidade da prévia liquidação do julgado – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – Matéria em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que o Relator pode julgar monocraticamente o recurso – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Pré-questionamento – Recurso improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2052206-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piedade, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado VERA LUCIA DA SILVA LEMES MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Legitimidade ativa caracterizada

Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC

Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos
respectivos domicílios dos credores Prescrição não configurada
Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do
informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça Existência
de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional
Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada
medida cautelar Inteligência da alínea “c”, do inciso VII, do
artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83
do Código de Defesa do Consumidor Desnecessidade da prévia
liquidação do julgado Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509
do Novo Código de Processo Civil Apuração do quantum
debeatur através de meros cálculos aritméticos Utilização dos
índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo Os
juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos
da ação civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro Suscitada competência do órgão fracionário para o
julgamento do agravo de instrumento Descabimento Matéria
em consonância com jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça Hipótese em que o Relator pode julgar
monocraticamente o recurso Inteligência do inciso V, do artigo
932 do Novo Código de Processo Civil Pré-questionamento
Recurso improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 294/320,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega
a
agravante:
a

o
julgamento
do
aludido
recurso
é
da
competência do órgão fracionário; b
os
exequentes não possuem legitimidade; c a r.
sentença proferida na ação civil pública tem
eficácia somente na área abrangida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
competência territorial do órgão prolator;
d
a prescrição restou configurada; e
é
necessária a prévia liquidação da sentença; f
os índices da caderneta de poupança devem
ser utilizados para o cálculo da atualização
monetária do débito exequendo; g o termo
inicial dos juros da mora é data da sua
intimação,
na
fase
do
cumprimento
do
julgado; h pré-questionamento da matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, os
credores
são
titulares
da
pretensão
deduzida em Juízo, qual seja receberem o
saldo da conta-poupança mantida junto à ré,
referente ao mês de janeiro do ano de 1989.
Assim, por se tratar da execução
individual, o foro competente pode ser
tanto o dos respectivos domicílios dos
recorridos, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que constitui faculdade da parte a escolha
do local onde promoverá tal fase processual. Ademais, o título exequendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
beneficia
todos
os
poupadores
que
mantiveram conta perante o Banco do
Brasil S/A., motivo pelo qual a ausência da
autorização dos agravados ao IDEC, à época
do ajuizamento da ação coletiva, não tem o
condão de torná-los partes ilegítimas para a
propositura
da
execução
individual,
mormente porque sua filiação ao aludido
instituto é de todo desnecessária.
Constou
expressamente
da
r.
sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, que referido julgado
abrangia “todos os poupadores que mantinham conta-
poupança com a instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, no julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 543-C do Código de
Processo
Civil
de
1973,
conforme
se
depreende do seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de
Brasília/DF”.
1
A respeito da prescrição, dispõe a
Súmula
no
150
do
Supremo
Tribunal
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte, com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública ”.2 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
2 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa à garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.3 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (24/09/2019), contado a partir
do protesto interruptivo.
Ao promoverem o cumprimento da
sentença, os credores fizeram prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa
forma,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
3 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
prescindível
a
liquidação
da
sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Referida Tabela foi criada, para
promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,
razão pela qual sua utilização não acarreta
o enriquecimento sem causa.
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
4 (grifamos)
Nos termos do inciso V, do artigo
932 do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de
contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b)
acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de criar
condições para que se concretizem de modo mais pleno o
princípio da isonomia, proporcionando
condições e
criando técnicas para uniformização e estabilização da
jurisprudência
. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda
que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os
tribunais as redijam com muito mais responsabilidade,
já
que cientes da eficácia que podem ter”. 5 (grifamos)
Ao contrário do pretendido, o
4 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
5 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
supracitado
dispositivo
legal
permite
expressamente ao Desembargador Relator
dar
parcial
provimento
ao
recurso,
interposto em consonância com V. Acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento de recurso repetitivo.
Dessa forma, não merece prosperar a suscitada competência do
órgão fracionário para o julgamento do
agravo de instrumento, eis que a r. decisão
monocrática encontra-se em conformidade
com a jurisprudência da supracitada Corte.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo .6
Portanto,
com
o
presente
julgamento, considera-se pré-questionada a
matéria suscitada, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
6THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil . Vol. 1. 49a edição.
Editora Forense: Rio de Janeiro, 2008. P. 649. Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “O prequestionamento
constitui exigência inafastável do
recurso especial, impondo-se como requisito imprescindível ao seu conhecimento.
Não
examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, e muito embora tenha o ora
recorrente oposto embargos declaratórios
oportunamente,
não requereu a análise de
tal matéria, impedindo, com isso, sua discussão no julgado atacado.” (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 818193/RS. Min Rel. Jorge Scartezzini. J. 12.03.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052206-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator